Tribunal: STF
Processo: RE 1298328
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto de acórdão assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Policial militar temporário - Alegação de inexigibilidade de título executivo judicial - Julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADI nº 4.173/DF que, supostamente, interfere na eficácia da Lei Estadual 11.064/2002 – Inadmissibilidade - Norma estadual que não foi objeto de apreciação na ADI e que não corresponde à reprodução da Lei Federal nº 10.029/2000 - Precedentes desta Corte - Agravo de instrumento não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 3).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 1.231.242-RG/SP (Tema 1.114 da repercussão geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. 



    O órgão de origem exerceu o juízo de retratação, indicando que o acórdão recorrido guarda harmonia com o que consignado no Tema 1.114 da repercussão geral, nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Objeto da ação originária: Soldado PM Temporário - Pagamento de direitos trabalhistas - Agravo de instrumento não provido - Pronunciamento majoritário do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido - Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC - Reapreciação do recurso originário, com retratação do julgado - Acórdão adequado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” (pág. 26 do documento eletrônico 19).



    Os embargos de declaração que se seguiram, opostos pelo autor, foram acolhidos com efeitos infringentes em acórdão assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Interposição fundada no artigo 1.022, incisos II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão - Caráter infringente – Prequestionamento - Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado - Acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Objeto da ação originária: Soldado PM Temporário - Pagamento de direitos trabalhistas - Agravo de instrumento não provido - Pronunciamento majoritário do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido - Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC - Reapreciação do recurso originário, mas sem adequação do julgado. Acórdão mantido” (pág. 63 do documento eletrônico 19).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação do art. 102, § 2°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque, ao apreciar a ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, esta Corte julgou constitucional o dispositivo da Lei 10.029/2000 que autoriza o serviço militar voluntário sem o reconhecimento de vínculo ou obrigação de natureza trabalhista, conforme se verifica da ementa do acórdão:



    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).



    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.



    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.



    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (grifei).



    Verifico que o acórdão de origem destoa de tal entendimento ao condenar o ente federativo ao pagamento de verbas de natureza trabalhista. Destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal que já aplicaram o entendimento do precedente a casos semelhantes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.173/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.178.917-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Serviço militar voluntário. Lei Federal 10.029/2000. Declaração de constitucionalidade pelo STF. ADI 4.173. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1.178.492-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.197.268-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos na ação movida contra o Estado de São Paulo (art. 21, § 2°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator